Tribunal: TJSP
Processo: 1501976-18.2017.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU do exercício de 2016 - Reconhecimento de abandono da causa (art. 485, III, CPC/2015) - Sentença extintiva - Inadmissibilidade - Não observância de intimação pessoal do Fisco para suprir a falta em cinco dias - Descumprimento do § 1o do art. 485 do CPC/2015 - Prosseguimento da demanda na origem - Sentença anulada - Recurso da Municipalidade provido, com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU do exercício de 2016 - Reconhecimento de abandono da causa (art. 485, III, CPC/2015) - Sentença extintiva - Inadmissibilidade - Não observância de intimação pessoal do Fisco para suprir a falta em cinco dias - Descumprimento do § 1o do art. 485 do CPC/2015 - Prosseguimento da demanda na origem - Sentença anulada - Recurso da Municipalidade provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501976-18.2017.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO, é apelado MIRANDA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos
termos do artigo 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado,
por maioria de votos deram provimento ao recurso, com determinação,
vencidos o 2o juiz que fará declaração de voto e o 5o juiz., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), KLEBER LEYSER DE AQUINO,
GERALDO XAVIER E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501976-18.2017.8.26.0116
Apelante: Municipalidade de Campos do Jordão
Apelada: Miranda Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda.
Comarca: Campos do Jordão
Juiz de origem: Mateus Veloso Rodrigues Filho
VOTO No 10055
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU do exercício de
2016 - Reconhecimento de abandono da causa (art. 485, III,
CPC/2015) - Sentença extintiva - Inadmissibilidade - Não
observância de intimação pessoal do Fisco para suprir a falta
em cinco dias - Descumprimento do § 1o do art. 485 do
CPC/2015 - Prosseguimento da demanda na origem - Sentença
anulada - Recurso da Municipalidade provido, com
determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Campos do Jordão, nos autos de Execução Fiscal por ela
movida contra Miranda Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda., em face da r.
sentença de fls. 24/25, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com
fulcro no art. 485, III, do CPC/2015, pois configurado o abandono da causa.
Inconformada, a Municipalidade assevera não
ter agido com desídia, porquanto requereu “... as providências cabíveis ao
prosseguimento regular da presente execução fiscal...”, não podendo sofrer as
consequências advindas da “... burocracia administrativa...”. Sustenta, também,
que se fazia imprescindível sua intimação pessoal, dispondo a Súmula 240 do E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
STJ, além disso, que a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor,
depende de requerimento do réu, o que não ocorreu. Busca o provimento ao
recurso, com a reforma da r. sentença e regular prosseguimento da ação executiva
(fls. 28/30).
Recebido e processado o tempestivo recurso,
subiram os autos sem contrarrazões, a despeito de regular intimação a tanto (cf.
fls. 31 e 35/37).
É O RELATÓRIO.
Depreende-se
do
processado
que
a
Municipalidade de Campos do Jordão ajuizou, aos 08/12/2017, Execução Fiscal
em face de Miranda Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda., objetivando a
cobrança de débito relativo ao IPTU do exercício de 2016, conforme a Certidão
de Dívida Ativa digitalizada a fls. 02.
Efetivada a citação via postal (fls. 07/08), a
exequente requereu fosse “... juntado (sic) planilha com débito atualizado para
proceder pesquisa pelo sistema Bacen-Jud...” (fls. 12).
Determinou o D. Juízo a quo, no entanto, que a
exequente prestasse esclarecimentos no prazo de 30 (trinta) dias, “... uma vez que
a Informação de Débito por Exercício apresentada não corresponde a esta
execução...”, observando ainda que, em caso de silêncio, o processo poderia ser
extinto por abandono da causa, a teor do art. 485, III, do Código de Processo
Civil (fls. 15).
Deixando a Municipalidade de se pronunciar no
prazo judicialmente fixado, foi ela intimada a manifestar-se “... em termos
efetivos para prosseguimento...” da execução (fls. 18), ato encaminhado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
portal eletrônico (fls. 19).
A despeito, contudo, do Termo de “Ciência da
Intimação” digitalizado a fls. 20, certificou-se a ausência de qualquer
pronunciamento fazendário (fls. 21), determinando o D. Juízo a quo, assim, fosse
renovada a intimação da exequente a se manifestar quanto ao prosseguimento do
feito, com a advertência, inclusive, de que “... novo silêncio ou não atendimento
do determinado...” implicaria “... a extinção do processo por abandono de
causa, nos termos do art. 485, inciso III, § 1o do Código de Processo Civil...”
(fls. 21); ato, diga-se, igualmente encaminhado ao portal eletrônico (fls. 22).
Sobreveio, então, após digitalizado ao feito um
segundo Termo de “Ciência da Intimação” (fls. 23), a r. sentença extintiva
alhures referida, objeto do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Prospera, em verdade, a irresignação municipal.
Consoante
sustentado
pela
Municipalidade
apelante, não se vislumbra, na hipótese, a despeito das oportunidades a ela
conferidas para se manifestar em termos de prosseguimento do feito e dos
Termos de “Ciência da Intimação” alhures mencionados, o abandono da causa.
Isso porque, a teor do art. 485, inciso III, § 1o, do CPC/2015, diploma
processualista que tem aplicação subsidiária às execuções fiscais, são
necessários, para tanto, os seguintes pressupostos: o abandono da causa por mais
de 30 (trinta) dias e, após, a intimação pessoal para suprimento da falta em 5
(cinco) dias, cumprindo ainda ressaltar que a Fazenda Pública tem prazo em
dobro para todas as suas manifestações processuais, nos termos do art. 183 do
CPC/2015.
Feitas essas considerações, verifica-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisum recorrido está eivado de nulidade, porquanto a Municipalidade não foi
intimada pessoalmente para suprir a falta e dar andamento ao processo,
consoante dispõe o apontado § 1o do art. 485 do CPC/2015, de acordo com o
qual:
“Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte
será intimada pessoalmente para suprir a falta no
prazo de 5 (cinco) dias”.
A intimação pessoal da Fazenda Pública para
todos os atos processuais, a propósito, é prerrogativa que decorre do art. 25 da
Lei de Execução Fiscal.
Tal garantia também se coaduna à lógica da
vedação da “decisão surpresa”, preconizada no art. 10 do Codex processualista.
Cite-se, a respeito, valiosa lição do célebre Dr. Humberto Theodoro Junior:
“Diante do sistema de impulso oficial do processo, o
juiz não está jungido a aguardar a provocação de
interessado para extinguir a relação processual
abandonada pela parte. Verificada a paralisação
por culpa dos litigantes, de ofício será determinada
a intimação pessoal da parte (ou partes), na forma
recomendada pelo § 1o do art. 485. E, não sanada a
falta, decretará a extinção, mesmo sem postulação
do interessado ou do Ministério Público.”
(JUNIOR, Humberto Theodoro. Curso de direito
processual civil, Vol. I, 57a ed., 2016, p. 1032)
(g.n.).
Nesse aspecto, in concreto, extrai-se dos autos
que os atos ordenatórios da manifestação da exequente sobre o prosseguimento
da demanda somente foram encaminhados para intimação via portal eletrônico
(fls. 19 e 22), contrariando os dispositivos legais mencionados, a ensejar o
afastamento do decreto de extinção por abandono.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em caso semelhante, esta E. Corte manifestou o
mesmo entendimento:
“EXECUÇÃO FISCAL - Extinção do feito com
fundamento no artigo 485, III do CPC - Necessidade
de intimação pessoal da parte - Artigo 267, § 1o, do
Código de Processo Civil - Sentença anulada para
determinar o prosseguimento do feito - Recurso
provido.”
(Apelação Cível 0002434-81.2014.8.26.0418, Rel.
Des. Burza Neto, Data do Julgamento: 09/08/2018).
De rigor, portanto, a anulação da r. sentença, por
ofensa ao procedimento legal mencionado.
Ante o exposto, dou provimento ao apelo da
Municipalidade para anular a r. sentença e determinar que os autos
retornem ao Juízo de origem, impondo-se o regular prosseguimento da ação
executiva em seus ulteriores termos.
Silvana M. Mollo

Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10526
Apelação no 1501976-18.2017.8.26.0116
Apelante: MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO
Apelada: MIRANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA.
Serviço de Anexo Fiscal da Comarca de Campos do Jordão
Magistrado: Dr. Mateus Veloso Rodrigues Filho
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL IPTU Sentença de extinção
da ação, pelo abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC
Pleito de reforma da sentença Não cabimento Apelante que deixou de
se manifestar nos autos, mesmo tendo sido realizada a intimação pessoal
dos procuradores do município
Abandono da ação caracterizado

Extinção regular da ação
Intimação eletrônica da Fazenda Pública
considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5o,
§6o, da Lei Fed. no 11.419, de 19/12/2.006
Sentença mantida

APELAÇÃO não provida.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Barretos contra a r. sentença (fls. 24/25), proferida nos autos da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de Miranda
Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda., que julgou extinta a ação,
com fundamento no artigo 485, inciso III e parágrafo 1o, do Código de Processo
Civil, em razão do abandono da causa.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 28/30), em
síntese, que a extinção da demanda por abandono depende de requerimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da apelada. Sustenta que não houve negligência, nem inércia de sua parte.
Aponta que se trata de verba pública. Pede a anulação da r. sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões pela apelada.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
apelante, por meio da qual executa IPTU dos exercícios de 2.016, referente
ao imóvel localizado na Avenida Macedo Soares, 420, Vila Capivari, Campos do
Jordão/SP, no valor total de R$ 3.869,24 (três mil, oitocentos e sessenta e
nove reais e vinte e quatro centavos), devido pela apelada.
Determinada a citação da apelada, o aviso de recebimento
da carta de citação retornou positivo (fls. 07/08).
O apelante requereu a realização de bloqueio de ativos
financeiros via BacenJud (fl. 12).
Ato contínuo, o juízo determinou a apresentação de
esclarecimentos, no prazo de 30 (trinta) dias, uma vez que a planilha de
atualização do valor exigido apresentada não corresponde ao crédito tributário
discutido nos autos (fl. 15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O prazo decorreu sem manifestação, sendo determinada
nova intimação, nos termos do artigo 485, parágrafo 1o, do Código de Processo
Civil (fl. 21), mas mais uma vez não houve qualquer manifestação dentro do
prazo legal.
Diante da inércia, o Juízo “a quo” promoveu a extinção da
ação, consoante disposição do artigo 485, inciso III e parágrafo 1o, do Código
de Processo Civil.
Fácil perceber que houve cumprimento pelo Juízo “a quo”
da medida exigida no artigo 485, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil,
com a intimação pessoal do procurador municipal do apelante, que, contudo,
manteve-se inerte.
Portanto, escorreita a r. sentença de extinção, uma vez
que houve o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, nos termos
do artigo 485, inciso III, do supracitado diploma legal, e após, houve a
intimação pessoal para dar andamento ao feito, conforme artigo 485,
parágrafo 1°, do mesmo texto legal.
Nesse sentido já decidiu esta C. 14a Câmara de Direito
Público:
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
Taxas de conservação de vias e logradouros públicos, de expediente e de coleta e
remoção de lixo domiciliar Exercícios de 2011 a 2014 Extinção do feito com
esteio no artigo 485, III, do Código de Processo Civil Admissibilidade
Intimações do exequente, na pessoa de seu procurador, a dar efetivo
andamento ao feito Não atendimento da determinação Abandono da
causa caracterizado Sentença mantida Recurso denegado. (Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0003437-41.2015.8.26.0352;
Rel.
Des.
Geraldo
Xavier;
Comarca:
Miguelópolis; Órgão julgador: 14a Câm. de Direito Público; Data do
julgamento: 07/11/2.019; Data de publicação: 27/11/2.019) (negritei)
Nem se alegue que não houve intimação pessoal. A
intimação realizada por meio eletrônico aos patronos cadastrados para esse fim
é considerada pessoal para todos os efeitos legais, por força do artigo 5o da Lei
Federal no 11.419, de 12/12/2.006, e essa disposição se estende à Fazenda
Pública, nos termos do parágrafo 6o desse dispositivo:
Art. 5o. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que
se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no
órgão oficial, inclusive eletrônico.
§6o. As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
A corroborar, nesse exato sentido já decidiu o E. Superior
Tribunal de Justiça, justamente em caso de abandono de execução fiscal:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS. FAZENDA PUìBLICA.
INTIMAÇÃO ELETRO NICA CONSIDERADA PESSOAL PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIE NCIA DE RECURSOS HUMANOS.
MATEìRIA INTERNA CORPORIS DO MUNICÍPIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR NÃO CONHECIDO. (STJ, Agravo em
Recurso Especial no 1.540.210/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
julgado em 11/09/2.019) (negritei e sublinhei)
Desta maneira, deve ser mantida a r. sentença.
Sem majoração dos honorários advocatícios em segunda
instância, uma vez que estes não foram fixados pelo juízo “a quo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, NEGO
PROVIMENTO à presente apelação, para manter a r. sentença
questionada por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
1347F643
7
11
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
13691EFD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1501976-18.2017.8.26.0116 e o código de confirmação da tabela acima.